Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-65.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012893-65.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (AGRAVANTE), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI registrado(a) civilmente como CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO

– ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADI 5.529 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI – RESSALVA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 17.04.2021 – AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da aplicação da tese estabelecida pelo STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em analisar a conformidade da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, verificando se a presente lide se enquadra nas estritas exceções da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI n.º 5.529/DF, a qual declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n.º 9.279/1996.

III. Razões de decidir

3. A análise realizada pela Vice-Presidência não configura usurpação de competência do STF.

4. A ação foi ajuizada após 07 de abril de 2021, não se enquadrando na exceção temporal da modulação de efeitos da ADI 5.529/DF, que exigia o ajuizamento até essa data para aplicação do efeito
ex tunc
.

5. A alegação da Agravante de que o precedente não se aplica às patentes de invenções autorreplicáveis não configura hipótese de
distinguishing
(distinção), uma vez que implicaria em afastar-se dos limites objetivos e das exceções estritamente delimitadas pelo STF na modulação dos efeitos da ADI n.º 5.529/DF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento em precedente vinculante do STF (art. 1.030, I, "a", do CPC), por meio de análise de adequação e conformidade do julgado, não configura usurpação de competência da Suprema Corte. 2. A modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI (ADI n.º 5.529/DF) não se aplica a ações judiciais ajuizadas após 07 de abril de 2021, tampouco comporta a aplicação da técnica de
distinguishing
sob argumento de se tratar de invenções autorreplicáveis, uma vez que o precedente vinculante delimitou estritamente as hipóteses de exceção.”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1012893-65.2021.8.11.0041

RECORRENTE(S): ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO

RECORRIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil (id. 313479880), em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação da tese estabelecida pelo STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.

5.529/DF.

A parte Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada avançou a competência do Supremo Tribunal Federal “
quando decidiu negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela AMPA após concluir que o v. acórdão impugnado nesse recurso teria seguido o entendimento do precedente fixado na ADI 5.529
”. Sustenta que a decisão agravada, ao concluir que o julgamento da presente lide estaria sendo conduzido em conformidade com a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI n.º 5.529, acabou por adentrar indevidamente no mérito do Recurso Extraordinário, extrapolando, assim, os limites de cognição que lhe eram próprios.

Ainda, assevera que “
(...) situação jurídica trazida no presente caso não está abrangida pela decisão de modulação dos efeitos da ADI 5.529
”

(id. 313479880 - p. 7). Para tanto, aduz que
“a análise do E. STF esteve limitada à natureza e realidade de invenções tradicionais, sem adentrar nas particularidades próprias das invenções autorreplicáveis”
(id. 313479880 - p. 9).

Outrossim, assevera que
“a natureza específica das tecnologias protegidas pelas patentes sub judice gera um cenário totalmente específico marcado por cobranças anuais de royalties em virtude da não aplicação do princípio da exaustão de direitos (first sale) às invenções autorreplicáveis”
(id. 313479880 – p. 10). Argumenta, ainda, que “
escapa à cuidadosa análise feita pelo E. STF na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 5.529/DF a situação específica de certos consumidores de tecnologias patenteadas: justamente aqueles que dependem de tecnologias autorreplicáveis”.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com o fim de admitir o Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 313687367).

Contrarrazões (id. 321788390 e id. 321791854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Cumpre salientar, entretanto, que a vinculação dos Tribunais às teses jurídicas fixadas em precedentes obrigatórios não ostenta caráter absoluto, admitindo-se, em situações excepcionais, a incidência das técnicas de
overruling
e de
distinguishing
. A primeira, consubstanciada na superação do precedente, tem lugar quando comprovada a ocorrência de alteração substancial no panorama jurídico, fático ou axiológico que lhe serviu de fundamento, tornando inadequada a sua manutenção. A segunda, por sua vez, traduz-se na inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, em virtude da ausência de similitude fática ou jurídica essencial entre o paradigma e a controvérsia em exame.

Nesse cenário, apenas se revela legítima a insurgência recursal quando demonstrado que a controvérsia posta sob exame não se amolda, em sua substância, ao paradigma utilizado como fundamento para a negativa de seguimento, reclamando, portanto, análise específica e individualizada, sob pena de incorrer-se em indevida aplicação mecânica do precedente.

De antemão, importa salientar que a verificação, pela Vice-Presidência deste Tribunal, quanto ao enquadramento ou não do caso concreto nas hipóteses abrangidas pelo precedente, não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Tal análise não se confunde com o julgamento de
distinguishing
, constituindo, em verdade, o exercício de controle técnico de conformidade e adequação da decisão vinculante à lide submetida à apreciação, limitando-se a aferir se o entendimento consolidado efetivamente se amolda à controvérsia posta, sem qualquer incursão no mérito da causa.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada, proferida no id. 306975869, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no entendimento exarado pelo STF quando do julgamento da ADI 5.529/DF, momento no qual, em relação a inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, fixou-se a seguinte modulação de efeitos:

“(...) efeitos ex nunc , a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde”.

Nesse sentido, segue a transcrição do acórdão:

“
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, vencidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente), em conhecer da ação direta e julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Acordam, ademais, os Ministros, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente) modulavam os efeitos da decisão em maior extensão), por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, em modular os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo a ela
efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas a patentes com base no preceito legal e a se preservar a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito, ficando ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive, (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo); e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, efeito ex tunc
, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência das patentes estabelecido no caput do art. 40 da Lei nº9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão do prazo de vigência das referidas patentes. (Sessão plenária realizada por videoconferência - Resolução 672/2020 - STF)
”. (
grifos nossos
)

Diante desse quadro, o recurso interposto pela parte agravante não foi admitido em razão do mencionado precedente, conforme decisão abaixo reproduzida:

“A alegada ofensa aos arts. 5º, XXIX, 93, IX, e 170, IV e V, da Constituição da República, funda-se na assertiva de que o acórdão recorrido deixou de considerar que a presente hipótese não se encontra abrangida pela modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 5.529/DF. Sustenta-se, por conseguinte, a ocorrência de violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Segundo a Recorrente, quando do julgamento da ADI 5529/DF, o Supremo Tribunal Federal teria se limitado a considerar a natureza e a realidade de invenções tradicionais, sem adentrar nas peculiaridades próprias das invenções autorreplicáveis. Afirma tratar-se, na espécie, de hipótese desta última categoria, razão pela qual reputa imprescindível a realização de distinguish entre o presente caso e o precedente supramencionado, com o fito de que seja afastada a modulação de efeitos aplicada.

Não obstante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, o Supremo Tribunal Federal proclamou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n.º 9.279/96. Na oportunidade, o Plenário, por maioria, procedeu à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, tendo estabelecido apenas duas exceções à referida modulação, quais sejam: (a) as ações judiciais ajuizadas até 7 de abril de 2021; e (b) as patentes cuja concessão tenha implicado prorrogação de prazo e que se refiram a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais destinados ao uso em saúde. Eis o acórdão do aresto em comento, para oportuno cotejo:

(...)

Denota-se, portanto, que, conforme consignado pelo acórdão recorrido, o presente caso, não se enquadra em nenhuma
das excepcionalidades que afastam os efeitos da modulação determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Constata-se, assim, que a decisão colegiada se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Nesse ponto, transcrevo fragmentos da decisão proferida pela Eg. Câmara:

“
A Suprema Corte, no julgamento da ADI 5529, declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI, que permitia a extensão do prazo de vigência das patentes para, no mínimo, dez anos contados da concessão. Entretanto, modulou os efeitos da decisão, fixando a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade apenas para as ações propostas até 07/04/2021, bem como para patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e equipamentos de uso para a saúde.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 14/04/2021, após o marco fixado pelo STF, razão pela qual a decisão de inconstitucionalidade não tem efeitos ex tunc, permanecendo os prazos de vigência das patentes tal como concedidos pelo INPI. Nesse aspecto, a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte.

A Apelante sustenta que, ainda que não se aplique a modulação dos efeitos da ADI 5529 ao caso concreto, o parágrafo único do art. 40 da LPI não deveria ter sido aplicado às patentes questionadas, pois o atraso na concessão foi causado pela própria Monsanto, e não pelo INPI. Argumenta que a norma deveria ser interpretada no sentido de que a extensão do prazo só se aplicaria se a demora fosse atribuível ao INPI, e não ao depositante da patente. Ocorre que não há previsão legal que autorize a exclusão da contagem diferenciada do prazo de vigência quando a demora for causada pelo próprio depositante. A norma vigente à época não estabelecia essa distinção, razão pela qual a concessão das patentes com vigência estendida foi realizada nos estritos termos da legislação então vigente.
”

O que se constata é que o órgão fracionário deste Tribunal, em estrita consonância com o entendimento esposado no julgamento da ADI n.º 5.529/DF, negou provimento ao apelo interposto pela parte ora agravante, por entender que as exceções da modulação de efeitos proclamada naquele julgamento não se estenderia ao presente caso.

Não obstante a tentativa da Recorrente de efetuar um
distinguishing
entre a decisão vinculante e a presente demanda, a argumentação não merece prosperar, uma vez que a controvérsia submetida à apreciação judicial mostra-se essencialmente simples, consistindo tão somente em verificar se a matéria se subsume à modulação de efeitos delineada no julgamento da ADI nº 5.529/DF.

Nota-se que o Relator do precedente supracitado, Min. Dias Toffoli, ao proferir o voto vencedor, delimitou com rigor e precisão conceitual as matérias que não estariam albergadas pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Ressalvou-se, dessa forma, duas hipóteses específicas, a saber:
(i)
as ações judiciais ajuizadas até 7 de abril de 2021 que tenham por objeto a discussão acerca da constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e
(ii)
as patentes concedidas com prorrogação de prazo referentes a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais destinados ao uso em saúde.

O pronunciamento em comento é cristalino ao excepcionar, unicamente, as duas situações acima delineadas, não comportando, portanto, interpretação extensiva que amplie o âmbito de incidência da modulação de efeitos ali estabelecida.

Verifica-se que a matéria objeto da presente lide não versa sobre patentes relativas a produtos ou processos farmacêuticos, tampouco se cuida de ação proposta anteriormente a 7 de abril de 2021, porquanto, conforme consignado pela Eg. Câmara, a demanda foi ajuizada em 14 de abril de 2021. Dessa forma, inexiste qualquer dos requisitos que autorizam o afastamento da modulação de efeitos fixada quando do julgamento da ADI n.º 5.529/DF, impondo-se, portanto, a plena observância do precedente vinculante estabelecido pela Suprema Corte.

Ao contrário do que a Recorrente faz parecer crer, a verificação da presença ou não desses requisitos não se traduz em mera reprodução mecânica de precedentes, mas, ao revés, consubstancia o dever deste Tribunal de observar e aplicar, com exatidão e fidelidade, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em estrita observância ao princípio da autoridade e da força vinculante dos precedentes qualificados emanados da instância superior.

Cumpre salientar que admitir a hipótese de aplicação da modulação de efeitos às invenções autorreplicáveis, desenvolvida no segmento biotecnológico, sob o argumento de eventuais repercussões econômicas, não configura hipótese de
distinguishing
, mas, sim, de superação de precedente (
overruling
), uma vez que implicaria afastar-se do conteúdo e dos limites objetivos fixados pela Suprema Corte no julgamento da ADI n.º 5.529/DF, o que não se mostra admissível no âmbito deste Tribunal.

Neste contexto, denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada o referido precedente ao presente feito, logo, conclui-se que é o caso de não provimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025